Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Se a prova oral e documental não permitiu uma conclusão clara e segura sobre se o réu, efetivamente, praticou contra a vítima atos libidinosos, com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia, deve ser mantida a absolvição, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.